Tribunal: TJMT
Processo: 0008824-22.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008824-22.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PATRICIO PEREIRA - CPF: 103.057.931-87 (APELADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), NILTON DE ARAUJO - CPF: 045.802.651-49 (APELADO), IDALICE CESAR DE REZENDE - CPF: 696.979.901-82 (APELADO), LUIZ ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 078.618.421-34 (APELADO), JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 043.715.421-15 (APELADO), MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 142.095.601-97 (APELADO), ESPÓLIO DE IVO BATISTELLA SOBRINHO registrado(a) civilmente como IVO BATISTELLA SOBRINHO - CPF: 046.698.357-34 (APELADO), ELIZA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 785.366.001-44 (APELADO), JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (APELADO), ELIAS PEDROSO DE BARROS - CPF: 137.892.011-20 (APELADO), NELIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 522.039.561-00 (APELADO), EDER SANTOS TELES - CPF: 815.881.781-53 (APELADO), MARIA CANTIDIA DA SILVA - CPF: 048.318.101-34 (APELADO), ANTONIO MINORELLO - CPF: 405.148.548-04 (APELADO), HENRIQUE MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 061.465.621-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), MAYALU ROMERO OBICI - CPF: 798.687.461-91 (APELADO), JERCY CORREA GALVAO - CPF: 034.830.291-68 (APELADO), JANE BARBOSA GALVAO DE CARVALHO - CPF: 630.695.711-15 (APELADO), JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES - CPF: 328.814.101-97 (APELADO), MARA LUCIA CHMIELESKI - CPF: 545.487.051-04 (APELADO), OMAR ANTONIO CHMIELESKI - CPF: 604.035.191-87 (APELADO), VIOLAR CHMIELESKI - CPF: 353.891.251-34 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA - CPF: 136.950.977-44 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou extinto processo de cumprimento de sentença coletiva, reconheceu a quitação da obrigação e determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes. A controvérsia gira em torno da alegação de nulidade da sentença extintiva por ausência de apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença e suposta ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação.

II. Questão em discussão

2.

As questões discutidas consistem em:

i. Saber se a sentença extintiva é nula em razão de ausência de apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença.
ii. Verificar se houve ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, com base nos comandos judiciais previamente estabelecidos, não foi objeto de recurso pelo executado, o que configura preclusão nos termos do art. 223 do CPC.

4.

A ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação não procede, visto que a intimação ocorreu com a homologação do primeiro cálculo judicial em 2015.

5.

A penhora via Sisbajud e a sentença extintiva seguiram o devido processo legal e respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura preclusão a ausência de recurso contra decisão homologatória de cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

2. A intimação para cumprimento voluntário da obrigação pode ser considerada válida quando realizada por publicação do despacho nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil (CPC), arts. 223, 507, 513, § 2o, 523, caput e § 1o, e 854.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Tema 677.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por VIOLAR CHMIELESKI e outros em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

SENTENÇA
: “
A executada ofertou impugnação, mas não garantiu o juízo, mesmo advertida da possibilidade de bloqueio, de modo que os cálculos foram homologados, e determinado o bloqueio, uma vez que se trata de feito que tramita a 12 anos. Desse modo, não há que se falar em nova intimação para pagamento, e assim, rejeito a impugnação. Estando agora o juízo garantido pelo bloqueio, julgo o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. (Id. 250245368)”

APELO
: sustenta o apelante que não foi intimado para realizar o pagamento do valor supostamente devido após os cálculos da contadoria, que apontou o montante absurdo de R$ 4.717.205,74. Assim, tal valor foi bloqueado da conta do APELANTE sem lhe ter sido dada a oportunidade para realização do pagamento de forma voluntária ou apresentar impugnação. Após, a realização de penhora online em suas contas, o BRADESCO apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença de id. 162513219, que JAMAIS foi apreciada pelo MM. Juízo a quo, tendo sido rejeitada pela r. sentença apelada de forma absolutamente genérica.

Argumenta que a sentença é nula devido à ausência de fundamentação adequada (art. 489, § 1o do CPC), porquanto não abordou os argumentos apresentados na impugnação do apelante e ignorou os fundamentos apresentados contra os cálculos da Contadoria Judicial.

Alega excesso nos cálculos da Contadoria Judicial, vez que o valor total apurado (R$ 4.717.205,74) não corresponde ao valor da dívida real. Afirma que a Contadoria teria incluído índices de correção monetária e juros que não estão de acordo com o título executivo judicial; incluído contas com aniversário na segunda quinzena; e não compensado o depósito judicial de R$343.436,91; por isso, o excesso. Diante das inconsistências, mostra-se necessário o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco apelante.

Pugna pelo provimento do recurso para determinar a anulação da sentença extintiva e determinar o retorno dos autos a origem para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela instituição financeira. Subsidiariamente, requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução de R$ 3.748.166,83, com a sua liberação imediata em favor do BRADESCO, e o restante do valor penhorado levantado pelos APELADOS.

CONTRARRAZÕES
(Id. 250245383): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A.

AÇÃO
: Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por VIOLAR CHMIELESKI e outros em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

SENTENÇA
: “
A executada ofertou impugnação, mas não garantiu o juízo, mesmo advertida da possibilidade de bloqueio, de modo que os cálculos foram homologados, e determinado o bloqueio, uma vez que se trata de feito que tramita a 12 anos. Desse modo, não há que se falar em nova intimação para pagamento, e assim, rejeito a impugnação. Estando agora o juízo garantido pelo bloqueio, julgo o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. (Id. 250245368)”

Trata-se de Execução individual de coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 2281/2008, que tramitou na 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em que o requerido foi condenado a restituir aos apelados os expurgos inflacionários referentes aos Planos Verão e Plano Bresser, nos períodos de junho/87 e janeiro/89, março até maio/90 e fevereiro/91, com correção monetária desde a data que deveriam ter sida aplicados e juros de mora desde a citação, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Da sentença coletiva proferida, foi interposto recurso de apelação por ambas as partes. O recurso da instituição bancária foi desprovido e o recurso da ADEC dado parcial provimento para estender os efeitos da sentença recorrida a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco nos períodos requeridos na inicial.

Neste processo executivo, em 2015 foi realizado cálculo pelo perito judicial.

O executado ofertou apólice de seguro como garantia, mas foram rejeitados.

Em 27 de agosto de 2017, como o executado realizou apenas o depósito parcial da quantia executada, a impugnação apresentada não foi sequer apreciada. Nesta mesma decisão, foi determinada a expedição de alvará do montante depositado, a saber R$343.436,91, e determinada a intimação do executado para pagamento do saldo remanescente (Id. 250245270 - Pág. 3 – Pg. 657). Veja os termos da decisão:

(...)

Diante do não cumprimento da ordem judicial de pagamento, em 01.08.2023, a contadoria judicial atualizou o saldo devedor remanescente para R$ 4.711.345,38 (Id. 250245335).

Em 15 de setembro de 2023, foi apresentada nova impugnação aos cálculos pelo banco (Id. 250245338).

Em 9 de julho de 2024, o juízo homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial por considerar que obedeceu aos comandos estabelecidos no título e a sistemática estabelecida no Tema 677 do STJ, com os abatimentos dos pagamentos e atualização do residual. Diante da apresentação da impugnação pela instituição financeira sem o correspondente pagamento da quantia, determinou a penhora de valores pelo sistema Sisbajud no valor de R$4.717.205,74, que se concretizou na mesma data, conforme extrato anexado ao (Id. 250245348).

Em 19 de julho de 2024,
o e
xecutado informou que já havia juntado impugnação anterior, com a demonstração do equívoco processual e excesso de cálculo nos valores apresentados pelos exequentes.

Na sequência sobreveio a sentença de extinção do processo (18.09.2024), com a determinação da expedição de alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente.

A controvérsia do recurso consiste em saber se a sentença de extinção é nula em razão da ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado,

bem como da suposta ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação.

Pois bem.

Em que pese as alegações do apelante, do exame dos autos, vê-se que a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, com fundamento nos comandos judiciais previamente estabelecidos, não foi objeto de recurso por parte do executado. Tal conduta configura preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, que disciplina a perda do direito de impugnar decisões quando não manejados os instrumentos processuais cabíveis no prazo legal.

Além disso, o art. 507 do CPC reforça que "
é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
". Assim, a ausência de recurso contra a homologação dos cálculos impede que o recorrente, neste momento processual, questione a matéria.

O princípio da preclusão objetiva, essencial ao processo civil, visa garantir a estabilidade das decisões e a efetividade da tutela jurisdicional, a fim de evitar a eternização do conflito. Por conseguinte, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva, que apenas reconheceu o cumprimento da obrigação conforme os valores homologados.

Quanto à alegação de ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação, verifica-se que tal intimação foi realizada em momento anterior, na homologação do primeiro cálculo judicial, ainda em 2015.

No caso, a ausência de pagamento voluntário da obrigação justificou as medidas constritivas subsequentes, conforme autoriza o art. 523, caput e §1o, do CPC. A previsão para cumprimento voluntário foi expressa e suficientemente clara desde o comando judicial proferido em 2017, quando sua impugnação foi rejeitada, cuja ciência pelo executado é inequívoca, conforme consta nos autos.

Ademais, a penhora realizada por meio do sistema Sisbajud encontra respaldo no art. 854 do CPC, sendo instrumento eficaz para garantir o adimplemento da obrigação, sobretudo em processos de longa duração, como o presente caso, que tramita há mais de uma década.

Como os cálculos foram devidamente homologados em decisão anterior e não foram adequadamente impugnados em tempo oportuno, a sentença extintiva, está devidamente fundamentada no art. 924, inciso II, do CPC, porquanto reconhecido o cumprimento da obrigação.

Ressalta-se que ao rejeitar a impugnação apresentada pelo executado, a decisão de homologação cumpriu o devido processo legal e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há nulidade a ser declarada, mas sim o reconhecimento da preclusão quanto à matéria debatida.

Dessa forma, considerado que os cálculos homologados obedeceram ao título executivo e que os procedimentos adotados foram regulares, é caso de manter a sentença extintiva em todos os seus termos.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024